Tribunal: STF
Processo: ARE 1577859
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 181 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, LIV, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. Conforme consignado na decisão de inadmissibilidade, no julgamento do Tema 181 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que: 



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator